Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-74.2017.8.11.0030
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001226-74.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), P D ORIBE - CNPJ: 13.044.082/0001-18 (APELANTE), LEIDEJANE MARQUES DE CARVALHO - CPF: 028.288.851-94 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), P D ORIBE - CNPJ: 13.044.082/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – VÍCIO SANÁVEL – OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL – NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA -
RECURSO PROVIDO
.

A Ação Monitória deve necessariamente estar acompanhada de documentos que permitam identificar a existência da dívida. Tratando-se de vício sanável, deve ser oportunizado ao autor emendar a inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, com condenação das rés a arcarem com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa visto que a Ação deveria ter sido julgada em conjunto com a Ação de Prestação de Contas n. 0003078-36.2017.8.11.0030, em trâmite no mesmo Juízo, bem como em razão do julgamento antecipado da lide.

Argui a carência da Ação, visto que não foi instruída com documentação suficiente para demonstrar a origem do débito e que inclusive fez o pedido dos documentos extrajudicialmente, mas não foi atendida.

Pede o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a dilação probatória, com juntada dos documentos pelo apelado.

Contrarrazões no ID. 158269881.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com a Ação Monitória fundada em
“Contrato para descontos de títulos – cláusulas especiais n.
234.202.661
”, e como prova anexou a avença, aditivos de retificação e demonstrativo de conta vinculada.

A apelante opôs Embargos Monitórios sob o argumento de que a Ação está instruída com documentação insuficiente, que não demonstra de forma detalhada a origem da dívida e impede a análise da sua regularidade.

O art. 700 do CPC preceitua que “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de um título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

Todavia, não obstante tratar de procedimento com baixo formalismo, é obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (REsp 1.774.866 – SE).

Esta lide foi instruída de maneira insuficiente visto que não contém os borderôs com a indicação dos contratos aos quais estão vinculados, nem a cópia dos títulos descontados e não quitados.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO RECONHECIMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Ação Monitória deve necessariamente estar acompanhada de documentos que permitam identificar a existência da dívida.
(TJMT - AP 1000011-45.2019.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 03.11.2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. BORDERÔS DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOS BORDERÔS ASSINADOS, DOS EXTRATOS COMPROVANDO O CREDITAMENTO DOS VALORES, BEM COMO DE CÓPIA DOS TÍTULOS DESCONTADOS E NÃO QUITADOS. DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ORIGINAL E OS VALORES DECLINADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0049950-25.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 10.05.2022).
(TJPR, AI n. 00499502520218160000, relatora Vania Maria da Silva Kramer, julgamento em 10/05/2022, 16a Câmara Cível, publicação em 12/05/2022).

No entanto, o STJ firmou no repetitivo REsp 1154730/PE o entendimento de que, diante dessa insuficiência, deve ser propiciado ao autor ementar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC (art. 284 do CPC/73). Confira-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art.284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.
(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)

Essa possibilidade atende aos princípios da celeridade e economia processual e instrumentalidade das formas e tem sido admitida pelo STJ mesmo após a oposição de Embargos, quando
não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa
(REsp No 1.822.424 – PR).

Portanto, uma vez que a situação ora descrita (insuficiência de documentos) consiste em vício sanável, deve ser concedida essa oportunidade ao autor, e só após o não atendimento da determinação caberá o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMENDA À INICIAL APÓS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1822424 PR 2019/0180417-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 07/08/2019) (grifei)

Pelo exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, com isso, dou provimento ao Recurso para que os autos retornem ao juízo de origem e seja determinado ao autor que emende a inicial anexando os
borderôs com a indicação dos contratos aos quais estão vinculados, e a cópia dos títulos descontados e não quitados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023